Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. INADIMPLEMENTO DA OPERADORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO PELA PERDA DE UMA CHANCE. DESCABIMENTO.
I. Caracterizado o inadimplemento da operadora, que deixa de marcar a viagem dentro do prazo programado, deve ser restituído ao consumidor o valor pago pelo pacote turístico.
II. A perda de uma chance não qualifica uma nova modalidade de dano, senão permite inferir a existência de dano material ou moral apesar da incerteza da sua ocorrência pela causalidade tradicional prevista nos artigos 402 e 403 do Código Civil.
III. Apelação parcialmente provida.